Tribunal: TJSP
Processo: 1046723-08.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora não

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Recurso adesivo, oferecido pela parte ré (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM – Hospital Estadual de Diadema), igualmente, não conhecido, ante a inadmissibilidade do inconformismo principal, nos termos do disposto no artigo 997, § 2o, III, do CPC/15. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (ação de procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos corréus, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Bruna Dell Acqua Cassão e Hector David Aguirre; b) improcedência da ação de procedimento comum, relativamente às corrés, Prefeitura do Município de Diadema e Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM – Hospital Estadual de Diadema, objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais e morais, decorrentes de erro médico. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recursos de apelação e adesivo, apresentados, respectivamente, pelas partes autora e ré (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM – Hospital Estadual de Diadema), não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046723-08.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AMANDA DE SOUZA RODRIGUES, são apelados/apelantes BRUNA DELL
ACQUA CASSÃO e SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DES. DA
MEDICINA - HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, Apelados HECTOR D.
AGUIRRE, PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046723-08.2017.8.26.0053 -Voto no 26067 - AL
2
VOTO No 26067
APELAÇÃO No 1046723-08.2017.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: Amanda de Souza Rodrigues e outra (Justiça
Gratuita)
APELADOS: Prefeitura do Município de Diadema e outros
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Luiza Barros Rozas
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO
ATENDIMENTO MÉDICO

NEGLIGÊNCIA PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS PRESSUPOSTO RECURSAL AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

NÃO
CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou,
específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos
adotados pelo Digno Juízo “a quo”. 2. Descumprimento do
disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15,
caracterizado. 3. Recurso adesivo, oferecido pela parte ré
(Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
SPDM Hospital Estadual de Diadema), igualmente, não
conhecido, ante a inadmissibilidade do inconformismo
principal, nos termos do disposto no artigo 997, § 2o, III, do
CPC/15. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do
processo (ação de procedimento comum), sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante
o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos corréus,
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Bruna Dell Acqua
Cassão e Hector David Aguirre; b) improcedência da ação
de procedimento comum, relativamente às corrés, Prefeitura
do Município de Diadema e Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina SPDM Hospital Estadual
de Diadema, objetivando o recebimento de indenização, a
título de danos materiais e morais, decorrentes de erro
médico. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recursos de
apelação e adesivo, apresentados, respectivamente, pelas
partes autora e ré (Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina SPDM Hospital Estadual
de Diadema), não conhecidos.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo,
interpostos contra a r. sentença de fls. 552/557, que deliberou o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046723-08.2017.8.26.0053 -Voto no 26067 - AL
3
a) julgou extinto o processo (ação de procedimento comum), sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15,
ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos corréus, Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, Bruna Dell Acqua Cassão e Hector
David Aguirre; b) julgou improcedente a ação de procedimento comum,
relativamente às corrés, Prefeitura do Município de Diadema e
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina SPDM
Hospital Estadual de Diadema, objetivando o recebimento de
indenização, a título de danos materiais e morais, decorrentes de erro
médico. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor de R$2.000,00.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
A
parte
ré
(Associação
Paulista
para
o
Desenvolvimento da Medicina
SPDM
Hospital Estadual de
Diadema), no recurso adesivo, sustentou, em síntese, a manutenção da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo no polo passivo da lide.
Os recursos de apelação e adesivo, tempestivos e
dispensados de preparo, em razão da concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, foram recebidos nos regulares efeitos e
respondidos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046723-08.2017.8.26.0053 -Voto no 26067 - AL
4
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece conhecimento. Outrossim, o recurso adesivo,
oferecido pela parte ré (Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina
SPDM
Hospital Estadual de Diadema), por via de
consequência, igualmente, não comporta conhecimento, ante a
inadmissibilidade do inconformismo principal, nos termos do disposto
no artigo 997, § 2o, III, do CPC/15.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais e
morais, decorrentes de erro médico.
Pois bem. As razões do recurso de apelação estão
dissociadas da fundamentação jurídica adotada pelo D. Juízo a quo,
sobrevindo o descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e
III, do CPC/15.
É certo que o r. pronunciamento jurisdicional ora
questionado analisou e decidiu a controvérsia instaurada nos autos, sob
os seguintes fundamentos: a) ilegitimidade passiva da Fazenda Pública
do Estado e dos profissionais da área médica; b) ausência do nexo de
causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado, para a caracterização
dos danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação.
Porém, a parte autora, nas razões recursais, reiterou
os fatos constantes dos autos, postulando, genericamente, o acolhimento
da pretensão inicial, sem enfrentar a matéria acima mencionada. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046723-08.2017.8.26.0053 -Voto no 26067 - AL
5
outras palavras, não indicou o equívoco jurisdicional, fundamento para a
eventual reforma da r. sentença proferida na origem.
Aliás, a parte autora, curiosamente, manifestou
concordância, nas contrarrazões recursais (fls. 617/622), quanto à
pretensão deduzida no recurso adesivo, no tocante à manutenção da
Fazenda Pública Estadual no polo passivo da lide, reforçando a
inadmissibilidade do inconformismo principal. Fica o registro!
Outrossim, possibilitar-se-á a reapreciação da causa,
perante o E. Tribunal ad quem, nos limites do inconformismo, somente,
quando apresentadas, pela parte vencida, as razões de fato e de direito,
tendentes à eventual modificação do r. pronunciamento judicial
recorrido.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, as observações de Theotônio Negrão, José Roberto
F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, com a colaboração de João
Francisco Naves da Fonseca (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor; 43a edição; 2.011; Editora Saraiva; notas aos
artigos 514:10 e 515:5; pág. 651 e 653), a seguir:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a
partir do provimento judicial recorrido, e devem
profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as
razões) pela simples referência a atos processuais
anteriores, quando a sentença inexistia, ainda.
Impede, ademais, que o Tribunal 'ad quem', pelos
fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as
razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046723-08.2017.8.26.0053 -Voto no 26067 - AL
6
novo julgamento que lhe seja mais favorável” (RSTJ
54/192).”
“Da mesma forma que se faz necessária a
impugnação específica na contestação, deve o
apelante impugnar ponto por ponto da sentença, sob
pena de não se transferir ao juízo 'ad quem' o
conhecimento da matéria em discussão ('tantum
devolutum quantum appellatum') (STJ-4a T., Resp
50.036-PE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 8.5.96,
não conheceram, v.u., DJU 3.6.96, p. 19.256).”
(destaques acrescidos)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário, apresentado pela parte autora, é de absoluto rigor, nos exatos
termos da fundamentação. Outrossim, o recurso adesivo, oferecido pela
parte ré (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
SPDM Hospital Estadual de Diadema), por via de consequência, não
merece, igualmente, conhecimento, ante a inadmissibilidade do
inconformismo principal, nos termos do disposto no artigo 997, § 2o, III,
do CPC/15.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECEM os
recursos de apelação e adesivo, apresentados, respectivamente, pelas
partes autora e ré (Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina SPDM Hospital Estadual de Diadema), ratificando, na
íntegra, por via de consequência, a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator